Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Nulidade de contrato de promessa de compra e venda. Rescisão contratual. Ônus da sucumbência. Conclusão: Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentenças conjuntas proferidas nas ações de oposição e rescisão de contrato. O magistrado julgou procedente o pedido na oposição, declarando a nulidade do contrato de promessa de compra e venda referente a uma fração de 400m2 de imóvel, com retorno ao status quo ante. Na ação de rescisão contratual, foi determinado que o réu restituísse os valores pagos pelo autor, no valor histórico de R$ 100.000,00, devidamente corrigido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a distribuição do ônus de sucumbência foi correta, considerando o princípio da causalidade; (ii) saber se a gratuidade de justiça concedida deve ser mantida; (iii) saber se a prescrição decenal é aplicável ao caso; (iv) saber se a alienação da parte ideal do imóvel foi válida sem a anuência do coproprietário.
III. Razões de decidir
3. A distribuição do ônus de sucumbência foi correta, diante da apresentação de contestação, insurgindo-se contra a pretensão do opoente, configurando a sucumbência de ambos os opostos.
4. A gratuidade de justiça concedida deve ser mantida, pois não foram apresentados comprovantes hábeis a corroborar a alegação de que ele não é hipossuficiente.
5. A prescrição decenal é aplicável ao caso, conforme entendimento do STJ, iniciando-se a contagem do prazo quando a parte toma conhecimento da existência do dano.
6. A alienação da parte ideal do imóvel sem a anuência do coproprietário é inválida, conforme o art. 504 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A distribuição do ônus de sucumbência foi correta, considerando a resistência apresentada pelo apelante. 2. A gratuidade de justiça concedida deve ser mantida. 3. A prescrição decenal é aplicável ao caso, mas não decorrido o prazo. 4. A alienação da parte ideal do imóvel sem a anuência do coproprietário é inválida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 205, 504; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1281594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019.